Tribunal: TJES
Processo: 5000272-95.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-95.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: MANOELA CARARI ELEUTERIO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 3402154) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condenar
a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.041,34 (mil e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso
, bem como condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de 3.000,00 (três reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Colhe-se da inicial que a parte autora adquiriu um aparelho celular Motorola Moto G7 play e que o produto começou a apresentar defeito após 10 meses de uso e mesmo sendo o produto encaminhado a assistência técnica, dentro do prazo de garantia, o mesmo retornou sem resolução do problema, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando a devolução do valor pago, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, inicialmente a recorrente sustenta a incompetência do Juizado face a necessidade e perícia, no mérito aduz que o laudo técnico esta munido de identificação do aparelho celular do autor com menção ao IMEI( identificação internacional de aparelho móvel), que constatou perda da garantia por nota fiscal eletrônica inválida, sustenta ainda a inexistência de dano moral indenizável ou caso se entenda pela existência do dano, a minoração do valor.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente sustenta a recorrente a incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia, o que desde já rejeita-se,

pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

No mérito, observa-se dos autos que o autor anexou a inicial nota fiscal complementar contento o número da nota, a série, a data da compra, a descrição do produto adquirido, bem como nome e CPF do consumidor, portanto, a nota anexada é idônea e apta a comprovar que o produto foi adquirido em 27/01/2020, vez que o documento hábil a demonstrar a compra de qualquer produto é o documento fiscal.

Assim, acertada a r. sentença de piso ao considerar que quando constatado o vício do produto, este encontrava-se dentro do prazo de garantia contratual de 01 ano e que ao ser encaminhado a assistência técnica e retornado sem que o problema tenha sido resolvido, decorrido o prazo de 30 dias, caberia ao autor a restituição do valor pago pelo produto.

No mais, ainda que se considerasse que o produto estivesse fora do prazo de garantia, não se pode aceitar que a vida útil de um aparelho de celular seja de 10 meses.
Em se tratando de bem durável, é razoável e justa a expectativa do consumidor de que, ao adquiri-lo, este funcione perfeitamente por período mais prolongado sem apresentar qualquer defeito, entendimento que guarda maior relevo quando o bem é fabricado por empresas que, como a recorrente, é mundialmente reconhecida pela alta qualidade e durabilidade de seus produtos.

Em relação a reparação moral, plenamente devida, tendo em vista que o consumidor teve
frustrada sua expectativa de pleno funcionamento e uso do aparelho, ao adquirir um produto novo que com pouco tempo de uso apresentou problemas, ainda,
evidente que tais acontecimentos extrapolam os limites do que se possa considerar como normais no cotidiano de uma pessoa, causando-lhe não simples aborrecimento, mas transtornos relevantes que atingem diretamente sua própria dignidade enquanto pessoa humana, sendo aptos, portanto, à caracterização do dano moral.

Por fim, relativamente ao quantum,
a quantia arbitrada a título de reparação moral (R$ 3.000,00), é suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, motivo pelo qual,
vota-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGA
,
mantida a r. sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)